Tribunal: TJMT
Processo: 1009158-10.2022.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
RECURSO INOMIADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO A SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE EMBOLIA E TROMBOSE DE ARTÉRIAS DOS MEMBROS SUPERIORES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE NA LISTA DO SUS. RIVAROXABANA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.657.156/RJ. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS. MEDICAMENTO POSSUI REGISTRO NA ANVISA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos (arts. 196 e 198/CF), não implicando obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro (RE 855178 RG/SE-STF e Tema 793/STF). Precedentes. (TJMT - N.U. 10140872920218110000 – Rel. Des. MARCIO VIDAL - j. 07/03/2022 - DJe 28/03/2022), (STJ – 2ª T - AgRg no AREsp: 664926/PR 2015/0040019-6 – rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 12/05/2015 - DJe 18/05/2015) e (STJ – 2ª T - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6 – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 12/05/2015 - DJe 18/05/2015). 2- O Poder Público pode ser compelido, na via judicial, a fornecer remédios, mesmo que estes não estejam previstos nas listas oficiais do Sistema Único de Saúde. Precedente do STJ. 3- Na hipótese, observa-se, que os requisitos determinados no julgamento do REsp 1.657.156/RJ para o fornecimento de medicamento não previsto na lista do SUS foram cumpridos. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009158-10.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), ITAMAR MEDEIROS DA ROSA - CPF: 987.044.191-20 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023